Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0709445-97.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO QUEIROZ MONTE IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A legitimidade passiva no mandado de segurança é determinada pela possibilidade de a Autoridade apontada como coautora rever o ato indicado como ilegal ou abusivo. Consoante o art. 6°, § 3°, da Lei Complementar distrital 938/2017, a homologação do pedido de compensação é realizada mediante a expedição de ato conjunto do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal e do Procurador-Geral do Distrito Federal, Assim, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de 10 (dez) dias, quanto à legitimidade passiva ad causam. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora